Tribunal: STF
Processo: ARE 666424
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/97). ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO.



    1. Configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da decisão atacada, por isso que, deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz das Súmulas 284 e 287 do STF e do § 1º do RISTF, conduz ao não conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI nº 835.505-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011, e RE nº 572.676-AgR, Segunda Turma, relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    2. In casu, no ato mediante o qual se negou seguimento ao recurso extraordinário assentou: i) o prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”; ii) a violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10; a Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; iii) é que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional; iiii) O acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA DO ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/97). ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTO QUE CHOCA-SE COM PORTA ABERTA DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A materialidade do ato ilícito esta comprovada mediante Boletim de Ocorrência de fl. 06, do Boletim de Acidente de Trânsito fls. 07/15, e pelo Exame de Corpo Delito fl. 20. A materialidade dos crimes de lesão corporal (como no caso vertente), muito embora não caracterizada pela forma explícita, ou seja, por meio de corpo de delito direto, vem plenamente demonstrada por meio de corpo e delito indireto, qual seja, a própria prova testemunhal coligiada ao processado e que, de igual modo, serve para apontar a autoria (A Criminal nr. 2001.015560-5, da Capital, Rel. Des. Solon d’Eça Neves). Decidiu o STF que, ‘encerrada a instrução criminal, decorrido o prazo de diligências e já oferecidas pelas partes alegações finais, é lícito ao juiz ouvir em diligências testemunhas, usando a faculdade do art. 209 do CPP. Tal audiência se destina a proporcionar ao magistrado esclarecimento especialíssimo, não ocorrendo nulidade por falta de contradita, de contestação e de reinquirição delas pelas partes interessadas’ (RTJ 53/578). No julgamento do Habeas Corpus nr. 85155/SP, a eminente Rel.ª, Min.ª Ellen Gracie, assentou que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, ‘O âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’. Em sede penal é possível a compensação da culpa. (Apelação Criminal n. 2009.600211-7, de Campos Novos (2ª Vara Cível/Crime) – DJE n. 655, de 01/04/2009) A bem lançada sentença a quo imerce retoque, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos, eis que aplicou corretamente o direito ao caso concreto, à luz do contexto probatório.”



    3. As razões do recurso apresentado pelo agravante não se voltam contra os fundamentos da decisão agravada, estando limitadas à assertiva de que teria havido violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ante o fato de o Juiz Criminal, em face da faculdade prevista no artigo 209 do Código de Processo Penal, ter colhido depoimento de testemunhas, fazendo-o na busca da verdade real e como testemunhas do Juízo. Na espécie, tem-se recurso deficiente de fundamentação.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    5. A prescrição manifesta habilita a concessão de habeas corpus “ex officio”. É que a denúncia foi recebida em 26.05.2009 (primeiro marco interruptivo), sobrevindo a prolação da sentença em 29.06.2010 (segundo marco interruptivo) e o agravante foi condenado à pena 06 (seis) meses de detenção. A sentença transitou em julgado para a acusação. Houve recurso por parte do acusado. A Quarta Turma de Recursos de Criciúma/SC, em 19.05.2011, desproveu-o. Na sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário, agravo nos autos do recurso extraordinário e o presente agravo regimental.



    6. Entre a data da sentença condenatória – 29.06.2010 – e a presente transcorreram mais de 02 (dois) anos, lapso temporal previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, redação vigente à época dos fatos (09 de abril de 2009) e anterior à edição da Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010, razão por que verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agravante em virtude do transcurso do lapso prescricional. Ordem de habeas corpus concedida, ex officio.